Tribunal: TJDFT
Processo: 0737029-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO OBJETO DE AGRAVO JÁ JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos de cumprimento de sentença, manteve a ordem de suspensão do feito, em razão de ter sido interposto Recurso Especial (REsp), ainda pendente de julgamento, contra decisão que havia rejeitado a Impugnação oferecida pelos agravados.
2. A interposição de recurso especial não possui o condão de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, posto que, em regra, tal recurso não tem efeito suspensivo, a não ser que expressamente deferido pelo relator.
3. No caso dos autos, não há nenhuma informação acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto, nem foi demonstrada qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do feito.
4. Ademais, o que se verifica é que, ainda que o recurso interposto seja acolhido, a dívida não será automaticamente extinta, mas tão somente reduzida, posto que os agravados discutem excesso de execução quando à condenação à devolução em dobro dos juros de obra, bem como a possibilidade de se admitir o seguro garantia, em substituição à penhora e, assim, afastar a aplicação das multas previstas no § 1o do art. 523 do CPC/2015.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.